Tribunal: STF
Processo: RE 242968
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DO PARÁ. ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PRETENDIDOS VENCIMENTOS
CORRESPONDENTES A OITO VEZES E MEIA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, COMO
RECONHECIDO A PARTE DA CATEGORIA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO.
O princípio constitucional da separação dos poderes impede
que  os Juízes e Tribunais -- que não dispõem de função legislativa
-- contemplem servidores públicos com vantagens funcionais não
previstas em lei, a título de aplicação do princípio da isonomia.
Orientação jurisprudencial do STF consagrada na Súmula nº
339.
Recurso conhecido e provido.